Tribunal: TJDFT
Processo: 0705692-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705692-16.2023.8.07.0016 RECORRENTE: GIULIANO LOUIS MARTINS LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Violência doméstica. Ameaça. Citação eletrônica e intimação para audiência. Quebra de sigilo de dados. Nulidade. Cerceamento de defesa. Provas. Palavra da vítima. 1 - Não é nula citação eletrônica realizada em conformidade com as Portarias GC ns. 155/20 e 34/21, deste Tribunal e Resolução n. 354/20 do CNJ - o oficial de justiça enviou para o réu, duas vezes, mandado de citação e cópia da denúncia, e ele confirmou o recebimento, enviando fotografia do documento pessoal, embora ilegível, e informando o número do CPF. 2 – Feitas duas diligências no endereço informado pelo réu, que apresentou inconsistências, e demonstrado que ele, ciente da ação penal, apresentou comportamento evasivo - não atendeu os diversos telefonemas nem respondeu às mensagens eletrônicas dos oficiais de justiça, que foram recebidas, com o intuito de intimá-lo para audiência de instrução - e optou por não comparecer em juízo para dar sua versão dos fatos, não é nula a decisão que decretou sua revelia. 3 – A quebra de sigilo de dados está condicionada à demonstração da pertinência e relevância da prova na instrução criminal, cabendo ao juiz o exame da utilidade da medida (art. 400, § 1o, do CPP). 4 – Decisão que, de forma fundamentada, indefere quebra de sigilo de dados de linha telefônica não padece de vícios que a tornam nula, sobretudo se não demonstrado que a medida é necessária à elucidação dos fatos imputados ao réu - ele pode ter utilizado número de celular de terceiros para fazer ameaças à vítima. 5 - As declarações da vítima na delegacia e em juízo, firmes e coerentes, de que o réu, após sair da prisão, utilizando telefone de terceiros, a ameaçou de morte, causando-lhe temor, corroboradas pelo histórico de violência doméstica vivenciado por ela, são provas suficientes do crime de ameaça. 6 - Apelação não provida. O recorrente alega violação aos artigos 400, § 1o, do Código de Processo Penal e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, defendendo que a quebra do sigilo dos dados cadastrais do número telefônico constituía diligência imprescindível para demonstrar que o aparelho utilizado na suposta prática do crime não pertencia ao insurgente, sendo, portanto, um elemento de prova essencial para sua defesa. Aponta que a negativa injustificada dessa medida comprometeu a imparcialidade do processo, invertendo o ônus da prova em prejuízo do recorrente. Sustenta contrariedade aos princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 400, § 1o, do Código de Processo Penal, porquanto, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito: “o exame da pretensão esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ, uma vez que, para dissentir da conclusão do Tribunal estadual quanto à imprescindibilidade das medidas cautelares ou da existência de outros meios de obtenção da prova, seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório carreado aos autos” (AgRg no AREsp n. 2.010.244/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 25/3/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015